Tribunal: TJMT
Processo: 0014919-89.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014919-89.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAMBERTH CONCEICAO SOUZA - CPF: 996.723.591-87 (APELADO), LOJAS AMERICANAS (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - FURTO SIMPLES – APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR O CARÁTER BAGATELAR – POSSIBILIDADE - ANÁLISE DETALHADA DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS – REINCIDÊNCIA DELITIVA EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO (AUTOS N° 6150-91.2012.811.0002) -

ABSOLVIÇÃO REFERENTE A DELITOS DE FURTO, POR INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (CÓDIGO 361907 E 403923) – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INVIABLIZAM A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO –
RECURSO PROVIDO.

O princípio da insignificância ou “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, e nem de incentivo à permanência na pratica de crimes, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio.

Ao aplicar o princípio da insignificância deve o julgador analisar de forma criteriosa as peculiaridades que envolvem o caso concreto e o reflexo da conduta no âmbito da sociedade, a fim de evitar que a adoção indiscriminada do princípio constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 14919-89.2017.811.0042 (código 474993) que tramitou pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi
Jamberth Conceição Souza
absolvido da prática do disposto no art. 155,
caput
, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal, ao argumento de atipicidade da conduta, aplicando o art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em face do princípio da insignificância. (Id. 8048538).

Inconformado o Ministério Público interpôs recuso de apelação criminal. Em suas razões pede a reforma da sentença para a condenação do apelado pela prática do art. 155,
caput
, do Código Penal, aplicando a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, bem como utilizar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. (Id. 8048539 e 8048540).

Em contrarrazões a defesa requer a manutenção da decisão que absolveu o apelado (Id. 8048541 e 8048542).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 8628518)

“
Sumário:
Apelação criminal – Sentença absolutória – Irresignação ministerial – Requer a condenação – Pretende o afastamento do princípio da insignificância – Réu reincidente – Procedência – Reincidência que evidencia reprovabilidade do comportamento – A contumácia do agente na prática do crime impede o reconhecimento do princípio da insignificância – Precedentes do STJ e TJMT –
Pelo provimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. autos da ação penal n.o 14919-89.2017.811.0042 (código 474993) na qual
Jamberth Conceição Souza
foi absolvido da prática do disposto no art. 155,
caput
, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal, ao argumento de atipicidade da conduta, aplicando o art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em face do princípio da insignificância.

Irresignado com o desfecho absolutório, o
Parquet
manejou recurso de apelação, pleiteando a condenação do apelado pela prática da conduta descrita no art. 155,
caput
, do Código Penal, aplicando a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, e a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal

Narra a denúncia: (Id. 8448434)

“No dia 05 de abril de 2017, por Volta de 18h30min, em estabelecimento comercial denominado “Lojas Americanas”, situada na avenida Historiador Rubens de Mendonça - Shopping Pantanal -, bairro Jardim Aclimação, nesta Capital, o denunciado
JAMBERTH
,
subtraiu para si, 07 (sete) frascos de desodorantes, avaliados, indiretamente as fls. 48 em R$ 72,93 (setenta e dois reais e noventa e três centavos), pertencente ao referido comércio.

Sobressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, o implicado entrou na loja alhures mencionada e dirigiu-se a seção de cosméticos, oportunidade em que subtraiu sete frascos de desodorante, colocando-os em sua bolsa.

Posteriormente, deixou o local sem efetuar o pagamento dos produtos.

Desta forma, o auxiliar de prevenção Uidemar Donavan da Silva e demais funcionários lograram êxito em deter o larápio no estacionamento do Shopping Pantanal e, acionaram a polícia militar.

Detido em flagrante delito, conduzido a presença da autoridade policial e interrogado as s. 09/10, JAMBERTH confessou a autoria delitiva e, alegou que venderia os produtos subtraídos.

Ressalta-se que em pesquisa ao sitio do TJMT, constatou-se que o implicado possui diversos antecedentes criminais de delitos contra o patrimônio, sendo inclusive, REINCIDENTE especifico, conforme anexado.

A autoria e materialidade comprovam-se mediante Boletim de Ocorrência n.°2017.115840ass. 12/12-verso, termo de exibição e apreensão as fls. 14, termo de entrega as fls. 15, declarações do representante da vítima as s. 07, auto de avaliação indireta as fls. 48, bem como pelas declarações dos policiais que atenderam a ocorrência as fls. 03 e 05. (...)”.

O juiz singular, ao proferir a sentença, considerou a conduta praticada pelo apelante atípica, em razão de sua insignificância, absolvendo o acusado, conforme decisão que transcrevo: (Id. 8048537)

“(...) Decido.

2. Fundamentação:

Pelo manuseio dos autos, verifico que razão assiste à defesa, já que o crime, em tese praticado, não causou prejuízo algum à empresa-vítima, sendo que a res furtiva foi recuperada
, avaliada indiretamente em R$ 72,93 (setenta e dois reais e noventa e três centavos)
e restituída, conforme se observa às fls. 24/25 e 58.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. PRECEDENTE. A ação delitiva descrita na inicial acusatória não ocasionou prejuízo expressivo. Prova disso é que a bicicleta, objeto do furto, restou restituída à vítima. Assim, as peculiaridades do contexto confortam a aplicabilidade do princípio da insignificância. À evidência, trata-se de situação que foge ao âmbito de interesse de atuação do Direito Penal. Não vislumbrada a ofensividade na conduta descrita na denúncia, dado que, aliado ao inócuo... (TJ-RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 22/08/2012, Quinta Câmara Criminal).

"APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, CONSISTENTE NA EXTRAÇÃO DE LACRE DAS ROUPAS SUBTRAÍDAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO PENAL MÍNIMA E DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENO VALOR DA COISA QUASE SUBTRAÍDA, PRIMARIEDADE DO JOVEM ACUSADO E RUDIMENTAR MODO DE EXECUÇÃO DA CONDUTA A DENOTAR A FALTA DE OFENSIVIDADE DO COMPORTAMENTO. IRRELEVÂNCIA DA LESÃO AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL. Apelante processado e condenado como incurso nas sanções do artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal. Furto de três camisas e um cinto do estabelecimento comercial Renner S/A. Mercadorias avaliadas em R$ 117,90 (cento e dezessete reais e noventa centavos). Hipótese que autoriza a incidência da aplicação do princípio da insignificância. Papel da interpretação, que não se caracteriza como ato de descrição de significado previamente dado e sim, esta é a realidade, como ato de decisão que constitui a significação e os sentidos de um texto. Do ponto de vista da técnica peculiar ao direito penal decorre que para haver tipicidade penal não basta a mera subsunção do fato ao preceito normativo. Condicionado por regras de segurança jurídica dispostas contra o arbítrio punitivo, o direito penal define a matéria da proibição por meio de tipos incriminadores. A lei penal, portanto, demarca o espaço do proibido, indicando aquilo que sujeita o agente à punição. Para punir exige-se que a conduta praticada pelo agente seja, necessariamente, contrária à norma penal e afete, também, o bem jurídico por ela tutelado. Irrelevância da lesão ao bem jurídico protegido que afasta a possibilidade de imposição de pena, ao excluir a tipicidade nos casos de menor importância. Atipicidade material da conduta imputada ao apelante. Valor subtraído que corresponde a pouco mais de vinte e cinco por cento do salário mínimo em vigor. Percentual considerado pelo Supremo Tribunal Federal em vários de seus julgados. Imputação na modalidade qualificada pelo suposto rompimento de obstáculo, em comportamento, que na verdade é de escassa gravidade, impediu o recurso à modalidade descarcerizadora ou despenalizadora possibilitada pela suspensão condicional do processo. Absolvição do apelante. PROVIMENTO DO RECURSO".

Levando-se em consideração que o valor atribuído à res é abaixo de um salário mínimo e que o valor ínfimo do bem não tem repercussão sensível no patrimônio da empresa-vítima, bem como que o acusado não causou nenhum dano relevante, entendo que, neste caso particular, sua conduta delituosa é de escassa capacidade de agressão ao meio social, e não se justifica a instauração de uma ação penal complexa, demorada, dispendiosa e extremamente contundente em sua tramitação e pelas consequências que acarreta.

O Estado não pode mais acionar todo seu aparelho judiciário, em razão de fatos de pouca relevância social, na medida em que, isso só contribuiria para abarrotar, ainda mais, o já congestionado Poder Judiciário do nosso País. Processos sobre causas que possuem potencial de lesão ínfima ocupam tempo e geram despesas, comprometendo a celeridade de outros processos por crimes mais graves que, realmente, em virtude do maior potencial ofensivo à segurança, interessam mais à sociedade.

TACRSP: “A lei penal jamais deve ser invocada para atuar em casos menores, de pouca ou escassa gravidade. E o princípio da insignificância surge justamente para evitar situações dessa espécie, atuando como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal, com o significado sistemático e político-criminal de expressão da regra constitucional do nullum crimen sine lege, que nada mais faz do que revelar a natureza subsidiária e fragmentária do direito penal” (RT 73/579).

O caso versando reclama o arquivamento da ação penal por força da incidência do Princípio da Insignificância.

Segundo Diomar Ackel Filho:

“O princípio da insignificância pode ser conceituado com aquele que permite infirmar a tipicidade de fatos que, por sua inexpressividade constituem ações de bagatela, despidas de reprovabilidade, de modo a não merecerem valoração da norma penal, exsurgindo, pois, como irrelevantes”.

Tribunais Pátrios já decidiram casos semelhantes, neste mesmo sentido. Trago à colação a jurisprudência que se amolda ao caso vertente:

TARS: “Furto tentado. Bagatela. Rejeição da denúncia. Tentativa de subtração de lata de leite condensado e de lanterna em supermercado. Fato penalmente irrelevante pela insignificância do valor da res furtiva insuscetível de lesionar o interesse protegido, aliado à ausência de periculosidade social da conduta incriminada, não justifica o reconhecimento do crime nem a imposição, de pena” (JTAERGS 79/25).

Os Tribunais Estaduais têm aplicado o Princípio da Insignificância em crimes de furto e lesões corporais leves, consoante os argumentos de irrelevância social da conduta do agente e também do escasso valor econômico da res furtiva, aliados à potencialidade ofensiva do fato, a natureza levíssima das lesões causadas e a falta de ameaça danosa ou concretamente perigosa que justifique a imposição de uma pena (TJGO – 2a CCr. Rel. Des. Remo Palazzo, ACr. 17898-4/213 J 25.06.98, DJGO 20.07.98 e TARS – RT 582/386).

A aplicação do princípio da insignificância é recorrente no Superior Tribunal de Justiça, conforme recente julgado que colaciono abaixo:

“Embora admita que a tipicidade penal deva ser vista sob o prisma da tipicidade formal, assevero, todavia, que, hodiernamente, ganha relevo a denominada tipicidade material, consoante frisou o Ministro Celso de Mello, ao deferir a ordem no HC 98.152/MG (DJe 5.6.2009):

“(...) o princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu caráter material, razão pela qual, como bem sustentou a Defensoria Pública da União, a concessão da ordem de habeas corpus, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, deveria ter conduzido, necessariamente, (...) à absolvição do acusado em razão da ausência de crime e não à mera extinção da punibilidade dos fatos praticados”.

Para que seja razoável concluir, em caso concreto, no sentido da tipicidade, mister se faz a conjugação da tipicidade formal com a material, sob pena de abandonar-se, assim, o desiderato do próprio ordenamento jurídico criminal. Evidenciando o aplicador do direito a presença da tipicidade formal, mas a ausência da material, encontrar-se-á diante de caso manifestamente atípico.

Não é razoável que o Direito Penal e todo o aparelho do estado polícia e do estado-juiz movimentem-se no sentido de atribuir relevância à hipótese de furto de uma correntinha avaliada em R$ 15,00 (quinze reais). Isso porque, ante o caráter eminentemente subsidiário que o Direito Penal assume, impõe-se sua intervenção mínima, somente devendo atuar para proteção dos bens jurídicos de maior relevância e transcendência para a vida social. Em outras palavras, não cabe ao Direito Penal, como instrumento de controle mais rígido e duro que é, ocupar-se de condutas insignificantes, que ofendam com o mínimo grau de lesividade o bem jurídico tutelado.

Assim, só cabe ao Direito Penal intervir quando outros ramos do direito demonstrarem-se ineficazes para prevenir práticas delituosas (princípio da intervenção mínima ou ultima ratio), limitando-se a punir somente condutas mais graves dirigidas contra os bens jurídicos mais essenciais à sociedade (princípio da fragmentariedade).

Destarte, insta asseverar, ainda, que, para chegar à tipicidade material, há que se pôr em prática juízo de ponderação entre o dano causado pelo agente e a pena que lhe será imposta como consequência da intervenção penal do Estado. A análise da questão, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, pode justificar, dessa forma, a ilegitimidade da intervenção estatal por meio do Direito Penal.

Diante do exposto, destaco que, no caso em apreço, o prejuízo material foi insignificante — o bem avaliado em R$ 15,00 (quinze reais) — e a conduta não causou lesividade relevante à ordem social, havendo que incidir, por conseguinte, o postulado da bagatela.

Nesses termos, tenho que — a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal) — não incide, no caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo-lhe atípica a conduta imputada.

Colho dos autos que o paciente registra três condenações transitadas em julgado pelo crime de uso de drogas (art. 28 da Lei 11.343/2006).

No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em casos a envolver reincidentes. Nesse sentido, cito o HC: 112.400/RS de minha relatoria, DJe 8.8.2012 e o HC 116.218/MG, de minha relatoria, no qual foi designado redator para o acórdão o Min. Teori Zavascki. (HC 140.201-MG, STJ, Rel. Min. Gilmar Mendes).”

A Corte Superior aplica a insignificância e inocenta acusados, quando contatada a pequenez dos reflexos do crime.

Ainda, no julgamento do Resp. no 827.960-PR, a relator Ministro Felix Fischer, afirmou que pode ser aplicado o princípio da insignificância ainda que o acusado tenha maus antecedentes ou seja reincidente.

Transcrevo a ementa do Recurso Especial n° 827.960, supracitado:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. I - No caso de furto, para efeito da aplicação do princípio da insignificância é imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor. Este, ex vi legis, implica, eventualmente, em furto privilegiado; aquele, na atipia conglobante (dada a mínima gravidade). II - A interpretação deve considerar o bem jurídico tutelado e o tipo de injusto. III - No caso concreto, o valor da res furtiva equivale a uma esmola, configurando, portanto, um delito de bagatela. IV - Circunstâncias de caráter eminentemente pessoal, tais como reincidência e maus antecedentes, não interferem no reconhecimento do princípio da insignificância. Recurso especial desprovido. (STJ , Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/09/2006, T5 - QUINTA TURMA).

Ademais, para se falar em tipicidade penal é necessária a presença de tipicidade formal e material. A primeira encontra-se presente, uma vez que a conduta supostamente praticada amolda-se aos tipos descritos nos artigos 155, § 4o, I, do Código Penal. A segunda, entretanto, diante da aplicação do princípio da insignificância, não se faz presente, levando à atipicidade do fato.

3. Dispositivo

Diante do exposto, considerando a atipicidade da conduta em face da incidência do princípio da insignificância,
ABSOLVO
o acusado
JAMBERTH CONCEIÇÃO SOUZA
, qualificado nos autos, o que faço com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.(...)”. (sic)

Pois bem.

De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, para a aplicação do princípio da insignificância, faz-se necessária a análise dos seguintes vetores:

“O postulado da insignificância - que
considera necessária
, na aferição do
relevo material
da tipicidade penal, a
presença
de certos vetores, tais como
( a) a mínima ofensividade
da conduta do agente,
( b) a nenhuma periculosidade social
da ação,
( c) o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento
e ( d) a inexpressividade
da lesão jurídica provocada –
apoiou-se
, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o
caráter subsidiário
do sistema penal
reclama e impõe
, em função dos próprios objetivos por ele visados,
a intervenção mínima
do Poder Público em matéria penal.

Torna-se necessário analisar
, portanto, em cada caso ocorrente, a presença de referidos vetores, cuja constatação mostra-se essencial à descaracterização material da tipicidade penal da conduta imputada ao agente, de tal maneira que a ausência de qualquer desses vetores tornará inaplicável o postulado da insignificância, como expressamente proclamado pela colenda Segunda Turma desta Corte no julgamento do HC 109.134/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO.” (sic).

O princípio da insignificância é tratado pelas modernas teorias da imputação objetiva como critério para a determinação do injusto penal, isto é, como um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

Por outro lado, entende-se que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, sobretudo quando se tratar de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no parágrafo 2o do artigo 155 do Código Penal.

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social (v.g. STF, 1a Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

Conclui-se, portanto, que a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos, como antes explicitado, não só no reduzido valor do bem tutelado, mas na
favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais, pressupostos estes que, no caso, não se encontram atendidos.

Assim, já se considerou que não se deve levar em conta apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância,
"Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado
(CP, art. 155, § 2°).”
(STF, 2a Turma, RHC 96813/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/03/2009).

No presente caso, não há como afastar o alto grau de reprovabilidade da conduta, notadamente por se tratar de réu com diversas condenações transitadas em julgado, inclusive com reincidência específica em crime patrimoniais (
04-Guia de execução definitiva recebida da 6a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, extraída dos autos n° 6150-91.2012.811.0002 por infração do artigo 157, §1°, c/c art. 14, II do CP , a pena de 01 ano, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, bem corno ao pagamento de 15 dias-multa, cuja sentença transitou em julgado no dia 09/04/2013 para MP, dia 15/04/2013 para Defesa e 30/05/2013 réu
), conforme consta na folha de antecedentes criminais (Id. 8048516 – pag. 1 – 5 e 8048517 – pag. 1 e 2), sem falar no fato de que, o apelado respondeu a outras ações em que foi beneficiado com a aplicação do princípio da insignificância (Código 361907 – 2018 e 403923-2018). Logo, a aplicação do princípio da insignificância, neste caso, serviria mais como incentivo à permanência na prática de condutas desse tipo.

Nesse sentido, trago entendimento do Supremo tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 155, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ”D” E “I”. ROL TAXATIVO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.
A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes
: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/2013, HC no 133.566, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/5/2016, ARE 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/3/2015, HC 120.662, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 21/8/2014, HC 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber , DJe de 12/03/2014, HC 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/12/2013, HC 112.597, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2012. 4. In casu, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de furto, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, tendo sido afastada a aplicação do preceito bagatelar mercê de o paciente ser reincidente específico. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 8. Agravo regimental desprovido.
(HC 142200 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-133 DIVULG 19-06-2017 PUBLIC 20-06-2017)

Em casos como este, conforme notadamente observado pelo eminente Ministro Ayres Britto, em julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal,
“o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário”

(
sic
. HC no 96.202/RS, DJe de 28/5/10).

Logo, a fim de evitar que a adoção indiscriminada do princípio constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais, deve o julgador analisar de forma criteriosa as peculiaridades que envolvem o caso concreto e o reflexo da conduta no âmbito da sociedade.

Importante consignar
que, o fato de a
res furtiva
ter sido devolvida a vítima, ou, a ausência de prejuízo financeiro, não torna a conduta atípica ou insignificante, pois, se assim fosse, não existiria a figura do furto na modalidade tentada.

Dessa forma, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que estão ausentes os requisitos que autorizariam o afastamento da tipicidade da conduta pelo princípio da insignificância.

Comprovada a autoria consoante depoimentos prestados pelas testemunhas e a confissão do réu, a condenação de
Jamberth Conceição Souza
pela prática do disposto no art. 155,
caput
, do Código Penal é medida que se impõe.

Passo agora à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do Código Penal, não vislumbro nenhuma causa desfavorável ao apelado, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, observo a presença da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, de forma que procedo a compensação entre ambas, mantendo a pena intermediária no mínimo legal.

Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas, pelo que torno a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão,
a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, em obediência ao disposto no art. 33, §2o, alínea “c”, do CP, bem como
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

In casu
, não restaram preenchidos todos os requisitos do art. 44, do CP, de forma que torna impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Porém, por cautela, há que se reconhecer que
é preciso estabelecer se o acusado tem certo grau de capacidade intelecto volitiva que lhe permite o “
animus furandi
”, em observância ao art. 26, do Código Penal e art. 45, 46 e 47, da Lei de Drogas. Deve-se, sobretudo, analisar-se através de perícia, conforme o disposto no art. 149,
caput
, do Código de Processo Penal, mesmo após condenação.

Oportuno, transcrevo as normas citadas:

“
Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.” (sic).

Art. 45, 46 e 47 da Lei de Drogas:

“Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo, por força pericial, que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado.

Art. 46. As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Art. 47. Na sentença condenatória, o juiz, com base em avaliação que ateste a necessidade de encaminhamento do agente para tratamento, realizada por profissional de saúde com competência específica na forma da lei, determinará que a tal se proceda, observado o disposto no art. 26 desta Lei.” (sic).

Vejamos o disposto no art. 149,
caput
, do Código de Processo Penal que diz:

“Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal”.

Nesse contexto, é evidente a obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário de se realizar o exame de sanidade mental com o propósito de avaliar a intelecção e volição do acusado, o que poderá ser analisado pelo juízo de execuções.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para condenar
Jamberth Conceição Souza,
pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, imputando-lhe a pena de

em
01 (um) ano de reclusão,
a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, em obediência ao disposto no art. 33, §2o, alínea “c”, do CP, bem como
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020